Tribunal: TJDFT
Processo: 0709670-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709670-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELENY SILVA DE JESUS EMBARGADO: LAFAETE DOS SANTOS SALGADO Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Eleny Silva de Jesus contra decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID no 24649882, págs. 1-3). 2. Os embargos de declaração opostos têm o intuito de rediscutir as matérias já analisadas na decisão recorrida. Logo, não se mostra adequado, diante da finalidade do recurso (CPC, art. 1.022). 3. Intime-se a recorrente, Eleny Silva de Jesus (CPC, art. 1.024, §3o) para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar ou alterar as suas razões recursais (CPC, art. 1.021, §1o) e viabilizar o recebimento dos Embargos de Declaração como Agravo Interno, sob pena de não conhecimento. 4. Concluída a diligência, intimem-se o agravado e a Caixa Econômica Federal para, no prazo legal, manifestar-se quanto ao Agravo Interno (CPC, art. 1.021, §2o). 5. Após, retornem-me os autos para a apreciação dos recursos interpostos. 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO